Tribunal: STF
Processo: MI 7519
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao mandado de injunção ante a ausência de omissão legislativa no caso dos autos. 
O embargante aponta omissão na decisão embargada, aduzindo que “o r. Juízo deixou de se pronunciar sobre a omissão legislativa em face do art. 14, da Lei 7.394/1985, e do art. 30, do Decreto n. 92.790/1986, que assegura redução de jornada ao técnico de radiação (CLT) que trabalha sob as mesmas condições e riscos do Embargante, analisando unicamente a lei do servidor público” (e-doc. 28, fl. 2).
Assevera que “em toda a petição inicial foi destacado tanto a Lei 7394/1985 e o Decreto n. 92.790/1986, que trata do técnico de radiologia (celetista), como a Lei 1234/1950 que trata do servidor público estatutário” (e-doc. 28, fl. 4). 
Nessa linha, sustenta ser necessário “o enfrentamento do vazio legislativo acerca das garantias e direitos para o profissional físico-médico exposto a radiação ionizante em face da Lei 7.394/1985, que assegura direitos mais amplos para o técnico em radiologia, que está submetido aos mesmos riscos no exercício da profissão” (e-doc. 28, fl. 5). 
Ao final, o embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar alegado o vício de omissão, a fim de 

“a) analisar o caso concreto também acerca da Lei 7.394/1985 e seu Decreto regulamentador n. 92.790/1986, à luz do inciso XXII do art. 7° da CF/1988, que assegura estritamente ao técnico em radiologia redução de jornada de trabalho em face da exposição à radiação ionizante; 
b) considerando que o Embargante (físico-médico radiologista) e o Técnico de Radiologia têm as mesmas condições de trabalho, mesmo regime legal (CLT), mesmos riscos à saúde, declarar a ocorrência de omissão legislativa decorrente da ausência de lei ordinária que assegure ao físico médico radioterapeuta a redução de riscos à saúde, nos termos do inciso XXII, do art. 7° da Constituição Federal/1988.” (edoc. 28, fl. 6). 

É o relatório. Fundamento e decido. 
Bem examinados os autos, verifico que os presentes embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, proferi decisão denegatória de seguimento ao mandado de injunção com amparo nos seguintes fundamentos:

“(...)
O mandado de injunção, previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que “torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”
É imprescindível ao exame do writ injuncional a presença de dois pressupostos sucessivos: (i) a verificação da omissão legislativa e a (ii) efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa, consagrados constitucionalmente, em razão de eventual vácuo normativo. 
Conforme relatado, o impetrante busca o reconhecimento de omissão legislativa quanto à regulamentação do direito constitucional preconizado no art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal (“XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”), em razão de alegada ausência de norma que lhe assegure a redução dos riscos inerentes ao trabalho da profissão de Físico médico radioterapeuta. 
Contudo, in casu, existe disciplina normativa relativa à redução dos riscos inerentes à profissão exercida pelo impetrante, conforme se extrai das informações encaminhadas pela autoridade ora impetrada:  

‘(...) há um abrangente conjunto normativo que trata da proteção aos trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação, estando integrados nesse contexto normas do Ministério do Trabalho e Emprego, Anvisa, Comissão Nacional de Energia Nuclear, além de regramentos internos da EBSERH, conforme bem especificado no Ofício SEI nº 1/2026/DJGO/SCONF/CONJUR/PRES-EBSERH, a saber: 
‘8. No que diz respeito à proteção aos trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação ionizante, incluindo os ocupantes do cargo de Físico - Física Médica - Radioterapia, observa-se a existência de um amplo e integrado arcabouço normativo de natureza constitucional, legal, infralegal e técnico-regulatória, aplicável de forma geral aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o qual assegura a proteção à saúde, a integridade física e a segurança no ambiente laboral. 9. Esse conjunto normativo abrange, dentre outros, os direitos fundamentais à redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII, da Constituição Federal), as disposições gerais de saúde e segurança do trabalho previstas na CLT (arts. 154 a 201), as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-01 (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), a NR-06 (Equipamentos de Proteção Individual), a NR-07 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO), a NR-09 (avaliação e controle da exposição a agentes físicos), a NR-15 (atividades e operações insalubres) e a NR-16 (atividades e operações perigosas), bem como a legislação sanitária e as normas técnicas específicas de radioproteção. 10. Soma-se a esse arcabouço a regulamentação técnica emanada da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, especialmente a Norma CNEN NN 3.01 – Requisitos Básicos de Radioproteção e Segurança Radiológica, de observância obrigatória pelas instalações de radioterapia, além das diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA aplicáveis aos serviços de saúde que utilizam radiações ionizantes. 11. No âmbito da Ebserh, tais normas gerais são operacionalizadas e complementadas por programas específicos de gestão e controle, a exemplo do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, do Programa de Proteção Radiológica em Radioterapia – PPR e dos normativos internos da empresa, os quais asseguram a adoção de medidas técnicas, administrativas e de monitoramento contínuo da exposição ocupacional, em conformidade com os parâmetros legais e técnicos vigentes, conforme a seguir detalhado: 11.1 Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR): O PGR, instituído nos termos da NR-01, contempla a identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais existentes nos ambientes de radioterapia, incluindo expressamente os riscos físicos decorrentes da exposição a radiações ionizantes. No contexto do cargo de Físico – Física Médica – Radioterapia, o PGR:
(...)’
Percebe-se, pois, que o regramento existente atende tanto ao disposto no art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal, como às determinações da Convenção nº 115 da OIT, a qual, apesar de reforçar a lógica da proteção e minimização da exposição, o faz mediante a imposição de deveres de controle, limitação de doses e medidas de proteção, não prevendo a redução da jornada como medida necessária.’ (e-doc. 19, fl. 04-05). 

No mesmo sentido, consignou o d. Procurador-Geral da República em seu parecer, in verbis:

‘Não há (...) direito constitucional carente de regulamentação. A disciplina das normas de segurança e medicina do trabalho prevista nos arts. 154 a 201 da CLT é complementada pelas normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, em destaque, a NR-15 da Portaria n. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, que assegura o recebimento de adicional de insalubridade no patamar máximo vigente pela exposição habitual e permanente a agentes nocivos, como a radiação, além de definir os limites de tolerância para agentes físicos, químicos e biológicos.’ (e-doc. 22, fl. 05). 

Aliás, registre-se que o próprio impetrante admite, na petição inicial, que recebe o adicional de insalubridade de 40% (grau máximo), por força dos artigos 189 e 190 da CLT (e-doc. 1, fls. 03, 07 e 08). 
Assim, havendo norma incidente sobre a situação concreta do ora impetrante (empregado público celetista), num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito previsto no art. 7º, inciso XXII, da Constituição – em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos que operam máquinas de raio-X, submetidos à legislação própria (Lei nº 1.234/1950 e Decreto nº 81.384/1979) – carece de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão legislativa a ser sanada.
Ressalte-se, ademais, que esta Corte já decidiu ser incabível a utilização do mandado de injunção com o objetivo de veicular crítica ou insatisfação com o conteúdo de ato normativo em vigor. Vide:

‘AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte. 2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas ‘regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta’, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.’ (MI nº 7.310-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/09/20 - grifei).

‘CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO: EXISTÊNCIA DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL: NÃO-CABIMENTO DA INJUNÇÃO. C.F., art. 5º, LXXI. I.- A norma regulamentadora, infraconstitucional, existe. Todavia, o impetrante a considera insatisfatória. Caso de não-cabimento do mandado de injunção. II.- Negativa de seguimento ao pedido. Agravo não provido’ (MI nº 600-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9/5/03 - grifei). 

‘DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO, IMPETRADO POR EX-OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA RESERVA NÃO REMUNERADA DO EXÉRCITO, PARA QUE LHES SEJAM ASSEGURADOS OS DIREITOS PREVISTOS NO ART. 142, § 3º, INCISOS I A IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM A REDAÇÃO DADA PELA E.C. Nº 18, DE 1998. 1. Como demonstraram as informações presidenciais e o parecer da Procuradoria-Geral da República, a Constituição Federal não outorga aos impetrantes, Oficiais Temporários da Reserva não Remunerada do Exército Brasileiro, os direitos, que sustentam, e cujo exercício esteja dependendo de norma regulamentadora, a ser elaborada pela Presidência da República ou por sua iniciativa. 2. A legislação, que lhes diz respeito, existe, está em vigor. E se lhes parece injusta ou inconstitucional, não é o Mandado de Injunção o instrumento adequado à obtenção de tratamento mais justo, nem pode ter por objeto principal a declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. 3. Mandado de Injunção não conhecido, por impossibilidade jurídica do pedido’ (MI nº 582/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydnei Sanches, DJ de 28/2/03 - grifei).

 Forçoso reconhecer, desse modo, que o presente writ revela-se inviável.  
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de injunção.
Publique-se.” (grifei). 

Como se vê, o decisum embargado revela-se bastante em si mesmo, uma vez que não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo decidido o feito, clara e fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.
Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
2. O embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 
3. Não é dever do julgador rebater todos as razões apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada. 
4. Embargos de Declaração rejeitados” (Rcl nº 32.167/RJ-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/19).

No caso, mostra-se evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.
De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses previstas no art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se, nesse linha, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (MS nº 34199-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/09/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. II – Embargos de declaração rejeitados” (AR nº 1.834-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/12/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11). 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Determino a certificação do trânsito em julgado da decisão embargada e o consequente arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente